Tribunal: TJMT
Processo: 1015303-93.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015303-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), LAMINADOS ARAPUA LTDA - ME - CNPJ: 36.892.230/0001-50 (AGRAVANTE), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – EXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL – NÃO CUMULATIVIDADE DAS HIPÓTESES SUSPENSIVAS PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA NOTIFICAÇÃO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO COM ENDEREÇO DO INFRATOR JUNTADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO PROVIDO.

1.

“[...]
O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade. [...]” (N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

2.

“[...]
A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0000903-10.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES).[...]”

3.

O endereçamento errôneo da correspondência ao autuado configura,
a priori,
o cerceamento de defesa alegado, posto que impossibilitou a abertura de prazo para a abertura de defesa administrativa, bem como para contestar a decisão que homologou a multa aplicada, subsidiando a concessão da suspensão da sua exigibilidade.

4.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAMINADOS ARAPUÃ LTDA ME em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000282-89.2019.811.0093, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de multa aplicada pela SEMA e retirada de seu nome da dívida ativa do Estado.

Sustenta a empresa Agravante que respondeu a processo administrativo visando a apuração de infração administrativa ambiental em violação aos seus direitos constitucionais, conquanto não fora regularmente intimada acerca da lavratura do Auto de Infração n. 124905 para apresentação da defesa administrativa, o que anula o ato de intimação e todos os atos subsequentes.

Aponta que o indeferimento do pedido de suspensão se deu por ausência do recolhimento do depósito integral para a suspensão da exigibilidade do débito fiscal, o que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se manifesta de forma reiterada de que a hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas nos incisos II e V do CTN são independentes, colacionando julgados em defesa da sua tese.

Alude que possui direito de ver suspensa a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração n. 124905, uma vez que, embora a SEMA tivesse conhecimento de seu correto endereço (Estrada Vera Consul, Km 50, Feliz Natal/MT), porquanto descrito no Auto de Infração, bem como na consulta da situação cadastral junto à Receita Federal juntada às fls. 16 do processo administrativo e às fls. 22/33 (documento juntado pela Recorrente no Processo administrativo), a intimação para cientificação do Auto de Infração e Processo Administrativo fora endereçado para outro local (AR fl. 38), em afronta ao princípio do devido processo legal e da legalidade, gerando a nulidade do procedimento.

Requereu a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o pedido de tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração n. 124905 da SEMA, retirando a sua inscrição da Dívida Ativa do Estado.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (id. 24271482).

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, requerendo o desprovimento do recurso (id. 29098455).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo provimento do recurso (id. 33526997).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Consoante infere-se dos autos, ao proferir a decisão recorrida, o Juízo de instância singela limitou-se a aferir a impossibilidade de concessão da tutela pretendida por ausência recolhimento integral do débito,
in verbis
:

“[...]
As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário derivam das hipóteses expressamente previstas em lei (artigo 141, do CTN), sendo aquelas constantes no rol do artigo 151, do CTN, nas quais NÃO se amoldam o presente caso, mesmo o contido no inciso V, do dispositivo legal citado, em razão do entendimento pacificado do STJ, inclusive via Recurso Repetitivo, a respeito da necessidade de depósito integral do débito fiscal para suspensão da exigibilidade por decisão judicial, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C, DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1.
A propositura de ação anulatória de débito fiscal não está condicionada à realização do depósito prévio
previsto no art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, (...) 2. (...).
Tal obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo pretender inibir a Fazenda Pública de propor a execução fiscal

(grifo nosso). Recurso extraordinário não conhecido." (RE 105552, Relator Min. DJACI FALCAO, Segunda Turma, DJ 30-08-1985) 3. Deveras, o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal, consoante a jurisprudência pacífica do E. STJ. (...) 4. (...) 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (STJ – 1ª Seção. REsp 962.838/BA. Rel. Ministro Luiz Fux, J. 25/11/2009, DJe 18/12/2009)
Posto isso,
INDEFIRO A LIMINAR
requestada na inicial. [...]”

O art. 151 do Código Tributário elenca as condições de suspensão de exigibilidade do crédito tributário:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Todavia, essas hipóteses são independentes entre si, não sendo necessário a implementação de uma para que a outra garanta a suspensão da exigibilidade.

Assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista na hipótese descrita no inc. V é plenamente reconhecida diante da demonstração dos pressupostos da verossimilhança da alegação e perigo da demora processual, independente da existência de depósito integral do valor pelo postulante.

O entendimento exarado na decisão agravada não guarda simetria com o deste Colegiado que, categoricamente e, seguindo o posicionamento dos Tribunais Superiores, firmou-se quanto à independência das condicionantes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL –
LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A SUA EXIGIBILIDADE, CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CTN POR ANALOGIA – PRECEDENTES DO STJ – ART. 151, II E V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI N. 6.514/08 EM ÂMBITO ESTADUAL – EXEGESE DO RESP N.º 1.112.577/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Ainda que o crédito derivado de multa administrativa não ostente natureza tributária, a jurisprudência do STJ se orienta, de forma amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN.
2-
O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.
(...)
4 – Não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito do Autor, para o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito constante do Auto de Infração pela hipótese prevista no art. 151, V, do CTN, deve ser mantido o condicionamento de depósito integral do valor do crédito para a suspensão da exigibilidade pretendida. (N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Assim, diante da impossibilidade de se suspender pelo depósito integral (art. 151, inciso II), deve ser analisado os motivos apontados pela Recorrente para a suspensão da exigibilidade, consistente na nulidade da notificação do Auto de Infração.

Consoante depreende-se do Procedimento Administrativo que deu origem, a empresa foi autuada pela SEMA por meio ao Auto de Infração n. 124905, de 31.05.2010, em decorrência do desmate de 544,30 hectares de floresta fora da área de reserva legal sem autorização ambiental.

No referido Auto, consta como endereço para correspondência
Estrada Vera Cônsul, s/nº, km 50, município de Vera/MT
(id. 20993650 – ação de base).

Referido endereço encontra-se subscrito, ainda, no Auto de Inspeção n. 142730 e no Termo de Embargo/Interdição n. 122509.

Todavia, ao confeccionar o Relatório Técnico n. 00358/SUF/CFFUC/SEMA/2010, a Superintendência de Fiscalização consignou que a propriedade Laminados Arapuã Ltda situava-se à
Avenida Mato Grosso, n. 626, Centro – Lucas do Rio Verde
, tendo como proprietário o Sr. Moisés Debastiani.

Por ocasião da autuação, o Infrator se fez representado por advogado, que “forneceu a documentação da área e do responsável pelo desmatamento”, sendo identificada como degradador a empresa Recorrente, indicando o mesmo endereço descrito no Auto de Infração (Estrada Vera Cônsul, km 50, Feliz Natal-MT).

O endereço supra encontra-se descrito, ainda, no CNPJ da empresa Recorrente, juntado ao Processo Administrativo, bem como no Registro de Imóvel da área objeto do dano e na cópia da petição juntada no aludido procedimento.

Todavia, ao emitir a notificação, de fato, a princípio, houve equívoco da Administração ao remeter a correspondência à Avenida Mato Grosso, 626 – Centro, Lucas do Rio Verde-MT, endereço mencionado unicamente e isoladamente por ocasião do relatório técnico da Superintendência de Fiscalização, sendo este endereço divorciado daquele indicado em todo o conjunto probatório que instruiu o procedimento administrativo.

Assim, ao remeter a correspondência, esta foi recebida por terceiro (Bruna Carolina L. M. Borba), pessoa estranha aos autos, conquanto figuram como sócios da empresa
Leocir Debastiani
(residente na rua das Tamareiras, n. 1263, Jdm. Botânico – Sinop/MT) e
Antônio Domingos Debastiani
(residente na Praça H, n. 234, Feliz Natal – MT).

Não procede, ainda, o alegado pela Procuradoria Geral do Estado de que o endereço da empresa Recorrente foi indicado pelo proprietário da empresa por ocasião da nomeação como fiel depositário, conquanto não há qualquer prova de que
Moises Debastiani
, proprietário dos maquinários apreendidos e nomeado como fiel depositário, integrasse o quadro societário da empresa recorrente, situação que pode ser melhor esclarecida durante a instrução processual.

Ademais, o Sr. Moisés Debastiani, fiel depositário dos maquinários apreendidos, indicou como endereço para correspondência a
Rua São Lourenço, n. 868, Centro – Feliz Natal/MT
, que não guarda qualquer relação com o descrito nos Avisos de Recebimento das correspondências enviadas pela SEMA à empresa ora Recorrente.

Dessa forma, o endereçamento errôneo da correspondência ao autuado configura,
a priori,
o cerceamento de defesa alegado, posto que impossibilitou a abertura de prazo para a abertura de defesa administrativa, bem como para contestar a decisão que homologou a multa aplicada, subsidiando a concessão da suspensão da sua exigibilidade.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ENDEREÇADA

CORRESPONDÊNCIA A LOGRADOURO DIVERSO DO ENDEREÇO DO INFRATOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 0000903-10.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão agravada e, nos termos do art. 151, V do CTN, suspender a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração n. 124905 e seus efeitos, até o julgamento do mérito da Ação Anulatória de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021